Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESTAÇÃO IN NATURA. MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. CUSTEIO PELA GENITORA. PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO REGULAR. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. O custeio de prestação alimentícia in natura pela genitora da alimentanda, em substituição ao alimentante que injustificadamente deixou de adimplir a obrigação, não afasta a legitimidade dela para cobrar o valor gasto a título de perdas e danos.
3. Demonstradas de forma clara as obrigações definidas em acordo de separação consensual atribuídas ao genitor da alimentanda, afasta-se a alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, mormente quando acrescido de planilha de débito e comprovantes dos gastos com o pagamento das mensalidades do novo plano de saúde.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.